Tribunal: TJMT
Processo: 0009830-45.2012.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009830-45.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONILIO LEITE DA SILVA - CPF: 135.632.988-82 (APELADO), HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 838.760.731-20 (ADVOGADO), KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0005-05 (APELANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELANTE), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009830-45.2012.8.11.0015

APELANTE: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

APELADO: ONILIO LEITE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA EM NOTA PROMISSÓRIA PARA ATENDIMENTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CORTE PROFUNDO.REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura coação psicológica e enseja dano moral a conduta do hospital que exige caução para o atendimento de urgência, principalmente quando o consumidor é vulnerável.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009830-45.2012.8.11.0015

APELANTE: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

APELADO: ONILIO LEITE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop que, julgando parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos ajuizada pelo apelado, condenou a apelante ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, com incidência de correção monetária pelo IPC-FIPE, a partir da data do arbitramento, e juros de mora de 12% ao ano, desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como nas custas judiciais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id 128430215-pág. 04/07).

A apelante sustenta que a inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação, argumentando que a nota promissória não foi emitida como caução para o atendimento e que o paciente permaneceu na unidade hospitalar entre as
9h19m e 23h06m do dia 03/09/2012,
e após ele ter afirmado que não teria condições de arcar com o pagamento, a diretora do hospital lhe explicou que o serviço prestado foi particular, ficando então acordado entre as partes um prazo de 03 dias para que fosse liquidado, sendo o apelado direcionado à recepção para que assinasse a nota promissória conforme convencionado.

Aduz que o próprio apelado informou na audiência de instrução que assinou os papéis depois de prestado o atendimento médico.

Contrarrazões no id 128430218-pág. 01/14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009830-45.2012.8.11.0015

APELANTE: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

APELADO: ONILIO LEITE DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou com a Ação narrando que em 03/09/2013, após sofrer um acidente que ocasionou um corte no seu polegar direito, dirigiu-se ao hospital da apelante acompanhado de sua esposa com a finalidade de obter atendimento médico. Diz que foi atendido pela diretora da instituição que num primeiro momento se negou a atendê-lo afirmando que eles tinham que procurar o PA – Pronto Atendimento. Como eles não sabiam o que significava PA, chamou-os de burros, submetendo-os a grande sofrimento e humilhação perante as pessoas que ali se encontravam. Também exigiu que pagasse R$724,00 para ser atendido, afirmando que teria que pagar naquele momento e após ele informar que era pobre a diretora afirmou que daria 03 dias para efetuar o pagamento, que iria emitir uma nota promissória e se não fosse paga, seria cobrada na justiça. E assim foi feito.

Ele foi encaminhado para o procedimento de sutura no dedo enquanto o hospital emitia a nota promissória que ele assinou e pagou no dia estabelecido – 06/09/2013.

Alegou que, não obstante o tamanho do corte, o médico que o atendeu

não prescreveu nenhum medicamento e sentindo fortes dores procurou outro especialista que lhe informou que o local estava infeccionado e não colocaria as mãos e que o nervo do dedo foi suturado para fora e era visível.

Tutela antecipada concedida em primeiro grau para determinar que o Hospital reavaliasse a sutura realizada na mão direita do requerente, ministrando e realizando todos os procedimentos necessários para a completa recuperação do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa fixada em R$10.000,00 por dia de descumprimento (id 128430210-pág. 22/24.

Não resta dúvida que ocorreu abusividade por parte do hospital apelante ao exigir que o apelado assinasse a nota promissória como condição para ser atendido, uma vez que foi emitida na data do atendimento e o pagamento fixado para 03 dias depois, o que demonstra, sem qualquer sombra de dúvida, que se tratava de exigência de caução para o tratamento necessário.

As fotos acostadas aos autos mostram a seriedade do corte no dedo do apelado, porquanto, tratava-se de atendimento de urgência e a situação de hipossuficiência.

O entendimento do STJ é no sentido de que a conduta do hospital de exigir cheque caução para atendimento emergencial de familiar gera dano moral indenizável, além de constituir crime previsto no artigo 135-A do Código Penal, pois evidencia a situação de vulnerabilidade do consumidor submetido a coação psicológica.

Para ilustrar:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EMERGENCIAL. PENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CHEQUE-CAUÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, enseja dano moral a conduta do hospital, atualmente tipificada como crime, que exige cheque caução para o atendimento emergencial de familiar, pois evidenciada a situação de vulnerabilidade do consumidor, que teve sua manifestação de vontade submetida a coação psicológica. Precedentes.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

3. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que foi coagida a assinar um cheque-caução no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para garantir o atendimento emergencial do irmão, sob a justificativa de que o plano de saúde ainda não havia autorizado a realização do procedimento.

4. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AREsp 1.498.998/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 2/10/2019).

Importante consignar que a urgência está prevista na Portaria do Ministério da Saúde como ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.

E mesmo nesses casos o STJ tem reconhecido a existência de dano moral indenizável tanto nas hipóteses de emergência quanto nas de urgência, equiparando as duas modalidades de atendimento como passíveis de reparação.

Logo, há que se concluir pela responsabilidade do hospital frente ao dano sofrido pelo apelado, o que impõe a manutenção da sentença.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022